Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO. MAIORIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Atingida a maioridade, o dever de alimentos decorre da relação de parentesco, objetivando atender, também, às necessidades quanto à educação. Art. 1.694 do CC.
II – Na demanda, há provas de que o apelante-réu completou 20 anos recentemente, está matriculado em curso de ensino superior, está desempregado, porém já inserido no mercado de trabalho.
III – Apelação parcialmente provida.